Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAPTAÇÃO ARDIL DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória, concernente a oitiva de testemunhas, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A despeito dos argumentos recursais, o Juízo de origem, efetivamente, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ao proferir decisão saneadora, não havendo que se falar em omissão quanto ao ponto. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

3. Os termos constantes da sentença observaram o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardarem expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

4. Verificando-se que o Juízo de origem atentou-se ao princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, observando os limites objetivos da demanda, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, não há falar em julgamento ultra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita rejeitada.

5. No caso, a autora, ora apelada, Litoral Med Serviços Médicos Ltda., contratou sociedade empresária para lhe prestar assessoria para efetivar a venda de seu fundo de comércio, estipulando cláusula de mandato e, ainda, termo de responsabilidade e confidencialidade. A contratada, então, contatou a ré, ora apelante, Med Mais Soluções em Serviços Especiais Eireli, com o fito de realizar a alienação, e firmaram, em reunião, acordo mútuo de não-divulgação. As tratativas, contudo, não evoluíram.

6. Em seguida, a autora, ora recorrida, foi convocada para renegociação de contrato vigente, referente à prestação de serviços de atendimento médico emergencial em aeroporto, sendo que a ré, ora apelante, e outras prestadoras de serviço também foram convocadas. Entretanto, a autora, ora apelada, Litoral Med Serviços Médicos Ltda., não logrou êxito na renegociação, resultando na resilição contratual com simultânea contratação da apelante, Med Mais Soluções em Serviços Especiais Eireli. Assim, sob o argumento de concorrência desleal, a apelada, Litoral Med Serviços Médicos Ltda., ajuizou a presente ação requerendo o pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes referentes ao contrato resilido.

7. Não se evidencia dos autos a prática do ato ilícito alegado na exordial, pois, sob a ótica dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, não se pode concluir, de forma incontroversa, que foram transmitidas informações confidenciais sobre a recorrida, Litoral Med Serviços Médicos Ltda., à apelante, Med Mais Soluções em Serviços Especiais Eireli, e que esta, munida de tais dados, aliciou, de forma fraudulenta, a cliente daquela, sendo que a produção de prova oral revelar-se-ia inócua para o intento.

8. Ademais, a sociedade empresária autora, Litoral Med Serviços Médicos Ltda., ora recorrida, desde a pactuação, estava ciente da possibilidade de resilição, a qualquer tempo, por parte de sua cliente, conforme constou do instrumento contratual, ressaltando-se que lhe foi conferida a oportunidade de apresentar outros preços e realizar renegociação, mas a apelante, Med Mais Soluções em Serviços Especiais Eireli, sagrou-se vencedora, de forma correta, ao ofertar proposta mais vantajosa.

9. A par de tal quadro, não se conjectura a concorrência desleal no caso sub examine, porquanto houve valoração equivocada da situação fática pela sociedade empresária autora Litoral Med Serviços Médicos Ltda., ora apelada.

10. Recurso conhecido e provido.